Tribunal: TJMT
Processo: 0003425-73.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 3425-73.2018.8.11.0082 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: LAÉRCIO FAEDA;
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação interposta por Laércio Faeda contra a sentença (Id. 80530647 – fls. 50/68) proferida em embargos à execução.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 80533957).
É o relatório.
Consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, o prazo para interposição da apelação iniciou em 3 de fevereiro de 2020, segunda-feira, e findou-se na data de 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira. Logo, o recurso foi protocolado a destempo, porque efetivado em 20 de março de 2020.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator